Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0012546-04.2012.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 do ID 8063266 do Precatório no 0012546-04.2012.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadora requisições de ID ́s 8341370, 8341368, 8341366, 8341364, 8341362, 8341360, 8341358, 8341356, 8341353, 8341350 e 8341348 contendo as mesmas partes e o mesmo processo originário (23228/94), a qual gerou o precatório em epígrafe, de teor semelhante à requisição recebida anteriormente, sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0707315-08.2019.8.07.0000. 2. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 3. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios